Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018318-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), MARCELO RODRIGUES ROQUE - CPF: 045.687.471-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA - CPF: 062.265.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO AFONSO GONCALVES - CPF: 038.104.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSY JHONES NUNES SOARES - CPF: 063.338.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL
E, PRINCIPALMENTE,
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. YAN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (Acadêmico de Direito)

PACIENTE:

MARCELO RODRIGUES ROQUE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do Inquérito Policial n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Narram os subscritores do
writ
que a autoridade policial de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo telefônico
e
prisão preventiva
em face do ora paciente e de outros 04 (quatro) indivíduos, porque supostamente integrariam um grupo criminoso voltado à prática do narcotráfico; sendo referidas pretensões acolhidas pelo juízo
a quo
sob os argumentos da garantia da ordem pública e da instrução criminal. Prosseguindo, relatam que conquanto nada de ilícito tenha sido apreendido na posse do increpado quando do cumprimento das aludidas ordens judiciais, a d. autoridade tida por coatora optou por manter a segregação cautelar do paciente; o que, segundo os impetrantes, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.

Nesse contexto, asseveram que tanto o
decreto constritivo
, quanto o
pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de liberdade
formulado pela i. Defesa
carecem de fundamentação jurídica válida
, demais disso,
não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que durante todo o inquérito policial,
nenhum entorpecente foi encontrado com o favorecido nessa ordem
, limitando-se os supostos indícios de autoria existentes em face do increpado às alegações inverídicas feitas por usuários de entorpecentes, os quais teriam comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia para delatar os fornecedores de narcóticos; a tornar
controversa a materialidade delitiva
e
duvidosos os indícios de envolvimento do increpado com o comércio malsão
.

Lado outro, quanto ao

periculum libertatis
,

afirmam que o d. juízo
a quo
não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da medida extremada, limitando-se a assentar a indispensabilidade constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal na
gravidade abstrata dos crimes
e na suposta
periculosidade do agente
, olvidando o
caráter excepcional
que detém a prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente, que é primário, não responde a outros processos criminais, exerce labor lícito,
“possui esposa grávida e genitora idosa”
, e é o único responsável pelos cuidados do sítio onde reside com a família; a tornar imperiosa a revogação do ergástulo, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Com lastro em tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para o fim de garantir-lhe o direito de permanecer em liberdade até o julgamento meritório deste
writ
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), determinando-se a expedição de alvará de soltura.

No mérito
, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional e garantindo ao paciente o direito de aguardar solto o encerramento das investigações e o julgamento de eventual ação penal instaurada em seu desfavor.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados do ID 105214955 ao ID 105214960.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, por conexão ao HC n.o 1018294-71.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 105434994), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 105676455) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 106286485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo tido por coator, que a autoridade policial do município de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo de dados telefônicos
e
prisão preventiva
em face do ora paciente
MARCELO RODRIGUES ROQUE
e dos co-investigados
Kessy Jhones Nunes Soares
,
Carlos Antônio Afonso Gonçalves
,
Luiz Fernando Sousa Silva
e
Ana Luiza Nunes Barboza
; diante da existência de fundadas suspeitas de que
integrariam grupo criminoso especializado na comercialização ilícita de entorpecentes
.

Assim, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
05/10/2021
, sendo as ordens judiciais expedidas em face do favorecido nessa ordem devidamente cumpridas na data de
07/10/2021
; ao que se sucedeu a submissão do increpado à audiência de custódia, oportunidade em que a i. defesa técnica formulou pedido de liberdade provisória, o qual restou indeferido pela d. autoridade impetrada, estando o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então.

Dessume-se dos pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil e nos demais documentos encartados nos inquéritos policiais de n.o 14/2021, 15/2021 e 24/2021, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com um grupo criminoso especializado na comercialização de narcóticos na região do município de Novo São Joaquim, no interior do Estado de Mato Grosso; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas, a
aparente habitualidade delitiva
do paciente e de seus correligionários e o
temor sentido pelas testemunhas
, que se recusaram a prestar seus respectivos depoimentos por medo de eventuais represálias do grupo criminoso, evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
; argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a manutenção do ergástulo.

Deveras, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo em que decretada a medida segregatícia objurgada,
MARCELO RODRIGUES ROQUE
, ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Ação Penal n.o 0000699-88.2017.811.0106 – cód. 11670323
, em trâmite perante a Vara Única de Novo São Joaquim/MT, no bojo da qual restou
denunciado
pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do CP
;

-
Ação Penal n.o 0000288-74.2019.811.0106 – cód. 11786180
, que tramita perante o juízo da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, em que restou denunciado pela suposta prática do crime descrito no
art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1o grau, concluo
que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste
writ
exibe uma espécie de certeza pela impunidade, mormente se considerado que o fato de já responder a outras duas ações penais não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar um
risco concreto de

reiteração delituosa
pelo paciente que, nada obstante já responda a outras duas ações penais, continua se envolvendo com a criminalidade; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCELO RODRIGUES ROQUE
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021